Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ESTADIA EM HOTEL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedente o pedido inicial para fixação de danos morais decorrente de cobrança em duplicidade de estadia em hotel. Foi julgado procedente o pedido de devolução em dobro da quantia paga.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter realizado reserva em hotel, por uma noite, por meio da agência de viagens "decolar.com", tendo efetuado o respectivo pagamento. Informou que por ocasião da saída do hotel, fora abordado de forma indevida, tendo o preposto do local realizado a cobrança da estadia na frente de todos os demais clientes, chegando a afirmar que chamaria a polícia em caso de recusa de pagamento. Noticiou que, apesar das tentativas, não conseguiu a devolução, por parte do hotel, dos valores pagos indevidamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58101610). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58101612 e 58101615).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente afirma que o juízo de origem amenizou o constrangimento sofrido. Aduz que o preposto do hotel estava completamente alterado, envergonhando o recorrente, chegando a afirmar que chamaria a polícia caso não fosse realizado o pagamento, impossibilitando-o de demonstrar que já tinha feito o pagamento. Sustenta tratar-se de cobrança direta, abrupta e desmedida, caracterizando cobrança abusiva com repercussão imaterial. Requer a reforma da sentença, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
6. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A parte requerente não logrou demonstrar nos autos o alegado comportamento alterado por parte do preposto do hotel, mormente observando-se que a cobrança de diária ao final do período de hospedagem é prática comum e é feita no balcão de atendimento, em local onde se encontram outros hóspedes e pessoas que ali circulam, não se constatando violação grave aos direitos da personalidade do recorrente.
7. Os fatos noticiados nos autos não demonstram situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. O recorrente não comprovou nos autos ter suportado humilhação, forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos de sua personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 50% para cada recorrido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.